Tribunal: TJSP
Processo: 1007950-65.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de arbitramento de alugueres. Insurgência contra r. sentença que fixou alugueres a partir da citação. Impertinência. Pedido de fixação desde a data do vídeo juntado aos autos. Descabimento. Ato realizado pela parte que não é suficiente para demonstrar a oposição formal do requerido ao pagamento da cota-parte. Distribuição da presente demanda após mais de 3 anos da

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de arbitramento de alugueres. Insurgência contra r. sentença que fixou alugueres a partir da citação. Impertinência. Pedido de fixação desde a data do vídeo juntado aos autos. Descabimento. Ato realizado pela parte que não é suficiente para demonstrar a oposição formal do requerido ao pagamento da cota-parte. Distribuição da presente demanda após mais de 3 anos da alegada notificação pessoal. Lapso temporal considerável para a tomada de providências pelo requerente.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.